Tribunal: TJMT
Processo: 0010370-73.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010370-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA FABIANA MAGALHAES BRAGA (APELADO), TATIANE MAGALHAES DE ARAUJO - CPF: 031.834.971-07 (APELADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), TATIANE MAGALHAES DE ARAUJO - CPF: 031.834.971-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C SEGURO PRESTAMISTA – AÇÃO AJUIZADA POR HERDEIRA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SEGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO A SER PAGO DE ACORDO COM AS PREVISÕES DA APÓLICE – REMANESCENTE DO VALOR DA DÍVIDA –INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO DO SEGURO DE VIDA – FATO QUE NÃO IMPLICA DESFAZIMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro prestamista deve ser pago à parte indicada como beneficiária, e de acordo com valor estipulado na apólice. 2. “O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação”(STJ – AgInt no AREsp 1266077/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Quarta Turma – j. 18.9.2018 – DJe 24.9.2018 –

destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010370-73.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ICATU SEGUROS S/A
contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro de Vida c.c Seguro Prestamista
” (Número Único 0010370-73.2016.8.11.0041 – Código 1099408), ajuizada contra a apelante por PAMELA FABIANA MAGALHAES BRAGA, representada por TATIANE MAGALHÃES ARAÚJO, julgou parcialmente procedente o pedido, para, em razão do falecimento do pai da autora no dia 06.12.2013, condenar a ICATU SEGUROS S/A ao pagamento de indenização securitária em favor da autora no valor de R$ 15.000,00, bem como ao seguro prestamista no valor de R$ 30.000,00. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 70538607).

A apelante diz que a indenização prevista no contrato de seguro prestamista se destinava à quitação de dívida contraída pelo segurado, ou seja, o valor da indenização deve ser outorgado à empresa estipulante indicada no contrato como credora da dívida, e não aos herdeiros do segurado.

Alega, por outro lado, que a apólice do seguro prevê que o capital segurado equivaleria ao valor do débito em conta corrente do falecido, limitado ao montante de R$ 30.000,00, e que, no caso, o valor do débito em conta corrente era de R$ 200,00, sendo este, portanto, o valor integral da cobertura, não havendo falar em valor remanescente a ser pago aos herdeiros.

Diz, também, que, mesmo que houvesse o dever de pagar valor remanescente, o fato de a Seguradora não ter demonstrado qual era o saldo remanescente, não provoca, só por isto, o dever de realizar o pagamento do valor máximo do seguro, até porque a informação é protegida por sigilo bancário, e desse modo caberia à autora apresentar a documentação necessária.

Quanto ao seguro de vida, alega que a apólice tinha sido automaticamente cancelada por falta de pagamento desde 10.2013, não havendo, portanto, dever de indenização referente ao sinistro ocorrido após o cancelamento do contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e o pedido da autora julgado improcedente, ou então que o pagamento do valor referente ao seguro prestamista seja realizado ao Banco Cooperativo Sicredi, e limitado ao capital segurado, que equivale ao limite da dívida em conta corrente, que, na ocasião, correspondia a R$ 200,00 (cf. Id. nº 70538625).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 70538644, a autora refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo.

A PGJ opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para que reduzir para R$ 200,00 o valor da indenização a ser paga a título de seguro prestamista.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela apelada contra a Seguradora, com pretensão de satisfação do valor da indenização indicado no contrato de seguro de vida celebrado pelo falecido Luiz Carlos Vasconcelos Braga, no valor de R$ 15.000,00 (cf. Id. n. 70526171 - pág. 7), bem como no seguro prestamista (apólice n. 77.000.088 – cf. Id. n. 70532644 - pág. 6).

Quanto ao seguro prestamista, a finalidade da contratação é precipuamente a de amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo segurado/devedor até o limite do capital segurado. Aliás, o próprio contrato indica a pessoa do beneficiário, restringindo o valor da cobertura devida a este exatamente ao valor do saldo devedor que ele tenha contraído, mas, sobejando valor para além do capital segurado, a diferença deve ser outorgada àqueles que figuram como beneficiários do seguro:

“17.1 O primeiro Beneficiário deste seguro será o próprio Estipulante, que receberá a indenização de acordo com o valor do saldo devedor da dívida do segurado, limitada ao Capital Segurado Individual.

17.2 Quando o Capital Segurado Individual for superior ao saldo devedor da dívida do segurado perante o Estipulante, a diferença remanescente de Capital Segurado será paga aos demais beneficiários indicados pelo Segurado”
(cf. Id. n. 70532648 – pág. 3).

A apólice possui, portanto, previsão expressa de que o beneficiário do seguro é o estipulante, que, no caso, foi o genitor da autora, Luiz Carlos Vasconcelos Braga, e que a diferença do remanescente de capital seria paga aos demais beneficiários, e não à instituição financeira, como alega a apelante.

Nesse sentido:

“SEGURO DE VIDA – PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AUTORA QUE PODE FIG URAR NO POLO ATIVO POR SER A DESTINATÁRIA DE EVENTUAL CRÉDITO REMANESCENTE – RÉS PERTENCENTEES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMETNO DA DEMANDA CONTRA QUALQUER DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO – RECONHECIMENTO. I. Conquanto tenha natureza prestamista o seguro contratado, destinado o capital segurado à quitação de saldo devedor de fatura de cartão de crédito, é a autora parte legítima para figurar no polo ativo da ação porque, na condição de segurada, a ela é destinado eventual crédito remanescente. (...).” (TJSP – Apelação Cível APL 40062462720138260506 SP 4006246-27.2013.8.26.0506 – DJe 17.6.2015)

Quanto ao valor a ser pago, o item 10.1 da apólice prevê que o
“capital segurado será equivalente ao valor do limite do crédito em conta corrente (“Cheque Especial”), limitado ao valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por segurado”
(cf. Id. n. 70532648 – pág. 2).

Extrai-se dos autos que ambas as partes apresentaram a página de consulta à apólice vinculada ao CPF do contratante do seguro prestamista, da qual consta, como capital segurado, o valor de R$ 200,00 (cf. Ids. n. 70526260 - pág. 6 e 70536156 - pág. 9).

Portanto, sendo de R$ 30.000,00 o valor máximo da cobertura por dívidas deixadas pelo falecido, e de R$ 200,00 o valor da dívida deixada, deve o valor excedente do capital segurado (R$ 200,00 - R$ 30.000,00 = R$ 29.800,00), ser outorgado a quem figura como beneficiário do seguro prestamista, no caso, a herdeira/apelada.

Como se vê, a autora comprovou devidamente o fato constitutivo de seu direito de recebimento de indenização, de modo que cabia à Seguradora comprovar ato impeditivo, modificativo ou extintivo, ou seja, comprovar que não há saldo remanescente a ser pago, mas não o fez.

Portanto, deve ser mantida a obrigação de indenizar fixada na sentença, mas o valor da indenização deve ser reduzido, para o correspondente ao remanescente da dívida deixada, ou seja, à R$ 29.800,00.

Quanto ao seguro de vida, a Seguradora/apelante alega exclusivamente que não possui a obrigação de indenizar porque o segurado encontrava-se inadimplente na data do sinistro.

Porém,

jurisprudência majoritária entende que, na verdade, o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação formal para o fim de possibilitar-lhe purgar a mora antes do cancelamento.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante cediço nesta Corte, revela-se possível ao relator decidir o recurso de forma monocrática se baseado em jurisprudência dominante do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, uma vez facultada ao prejudicado a via do agravo interno a ser apreciado pelo órgão colegiado, fica superada eventual mácula na deliberação unipessoal. 2. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que
o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 1266077/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Quarta Turma – j. 18.9.2018 – DJe 24.9.2018 –

destaquei).

A jurisprudência mato-grossense, também na mesma linha de compreensão do STJ, assim tem se posicionado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA - INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. (...). III – Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu. IV - Embora insista que a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamento automático dos contratos de seguro por inadimplência, na hipótese de inexistência de notificação do segurado. V - Tendo a ré, ora primeira apelante, dispensado a realização de exame prévio no momento da contratação do seguro, não pode se valer de sua própria omissão para se eximir de sua obrigação.” (TJMT – N. U 0005414-22.2013.8.11.0040 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Serly Marcondes Alves – Quarta Câmara de Direito Privado – j. 11.3.2020 – DJe 16.3.2020 – destaquei).

Portanto, não havendo comprovação de que o segurado fora constituído em mora por meio de interpelação e/ou notificação extrajudicial, deve ser mantida a responsabilização pelo pagamento do seguro de vida contratado.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar a indenização referente ao seguro prestamista, que deve ser paga à autora pela Seguradora, no valor de R$ 29.800,00, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021